Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-18.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014618-18.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FAGNER OTAVIO RAMOS DE MORAES - CPF: 026.169.451-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELA PINHO SILVA - CPF: 027.336.791-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO

DOMÉSTIC
O
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 147,
caput
), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto,
além do pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; e (
ii
) estabelecer se
, no caso concreto,

é legítima a fixação de indenização por dano moral.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo apta a fundamentar a condenação.

4.
O crime de ameaça possui natureza formal, aperfeiçoando-se com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, desde que as expressões utilizadas sejam objetivamente idôneas a lhe causar temor real, pouco importando a efetiva intenção do agente em cumprir o mal anunciado.

5.
A negativa de autoria apresentada pelo apelante, isolada e desprovida de lastro probatório, não é suficiente para infirmar o conjunto de provas que sustenta a condenação
.

6.
A fixação de indenização por dano moral na sentença penal condenatória
é cabível
, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica, conforme tese firmada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no Tema 983.

7.
O valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no montante de R$ 2.000,00, mostra-se proporcional diante do abalo psicológico experimentado pela vítima e
deve ser mantido porque
não restou demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violê
ncia doméstica. 2.
O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, desde que as palavras sejam idôneas a incutir-lhe temor, sendo irrelevante a intenção do agente em concretizar o mal anunciado.
3. É legítima a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na peça acusatória, independentemente de instrução probatória específica, nos termos do Tema 983/STJ. 4. A ausência de elementos mínimos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica do réu impede a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I e XL; CP, art. 147, caput; CPP,
arts
. 158, 231, 386, VII e 400-A; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 2.092.854/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 26.09.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.961.811/SP, Rel.ª Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

F. O. R. M
.
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a
denúncia
para condená-lo
pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (
art
.
147,
caput
, do Código Penal
)
, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima.

O apelante, nas razões recursais
(
ID
.

312583920
)
, postula
sua absolvição,
sob a alegação de insuficiência probatória
, invocando o princípio
in dubio pro reo
; e,
subsidiariamente,
o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por reparação de danos e, alternativamente, sua redução
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

312583922
)
,
requer
o desprovimento d
o
recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

José de Medeiros

(
ID
.

323840855
)
, manifes
tou
-se
pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 21 de junho de 2023, em residência particular localizada na Rua das Brisas, nº 91, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, o
apelante
praticou o crime de ameaça em desfavor
de
sua ex-companheira, com quem conviveu por aproximadamente 10 (dez) anos e com quem tem uma filha em comum.

Segundo a exordial acusatória, na data dos fatos, a vítima foi até a residência do denunciado e, em determinado momento, este passou a acusá-la de traição, iniciando uma discussão. Na ocasião, o denunciado começou a ameaçar a vítima, dizendo que
“
iria entregá-la para uma facção criminosa
”
.

A
materialidade
do delito narrado na denúncia fic
ou
comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID.
312578898
, p. 3/4
)
,

Pedido
de Providências Protetivas

(ID.
312578898
, p.
14/15
)
, Termo de Representação Criminal

(ID.
312578898
, p. 19
)
,
Formulário Nacional de Avaliação de Risco

(ID.
312578898
, p.
22/
27
)
, Relatório Policial
(ID.
312583859
)
,
bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal.

Quanto à autoria
, embora o apelante negue a prática delitiva,
alegando
ausência de provas
,
o conjunto probatório formado nos autos demonstra, de maneira firme e
consistente, o contrário. Não se extraem, dos argumentos defensivos, elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo porque a prova colhida em juízo revela, de forma suficiente, que o apelante é o autor do delito em análise.

Quando inquirida pela autoridade policial
(ID.
312578898
, p. 9/10)
,

a vítima afirmou que “(...)
o suspeito passou a acusar a comunicante de traições e dizer que iria entrega-la para uma facção criminosa, conhecida como comando vermelho; Que de acordo

com a vítima, o suspeito passou a fazer ameaças de morte contra ela e quem atualmente possui relacionamento amoroso; Que a vítima alega que quando se separaram a filha passou a morar com o pai (suspeito), e ele passou a proibir a sua única filha com o suspeito de falar com a vítima;
(...)”.

A vítima
L
. A.
C.
, em seu depoimento judicial (ID.
312583896
), narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, afirmando que

o apelante a ameaçou, dizendo que
“
iria entregá-la para o pessoal do Comando Vermelho
”
, que
“
eles iriam resolver a situação
”
e que
“
ela poderia morrer
”
, justificando que, na visão dele, o que ela fez foi
“
traição
”
.
R
elatou que estava separada do apelante havia algum tempo e que, após ele tomar conhecimento de que ela se encontrava em outro relacionamento amoroso, ele se deslocou até a sua residência para lhe entregar alguns pertences que ainda estavam em sua posse
, oportunidade em que
pegou o aparelho celular da vítima e realizou uma ligação para o atual namorado dela
e, então,
passou a acusá-la de traições, proferi
ndo
as ameaças acima mencionadas.

A vítima declarou expressamente que sentiu medo real das ameaças, tendo ficado
“
bem abalada
”
e
“
bem destruída
”
após o ocorrido
.

Cumpre ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Tal entendimento decorre da própria natureza desses delitos, que geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna a palavra da vítima elemento probatório de suma importância para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL TENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

4. A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025. (REsp n. 2.092.854/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Ementa. Direito processual penal. Agravo regimental. Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Cerceamento de defesa. Exame de corpo de delito. Desentranhamento de documentos. Agravo regimental não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo condenação por contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, cerceamento de defesa pelo desentranhamento de documentos e ausência de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva.

3. Decisão agravada fundamentou-se na irrelevância dos documentos desentranhados, na especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e na suficiência da prova oral para comprovação da materialidade e autoria delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por contravenção penal de vias de fato; e (
ii
) o desentranhamento de documentos configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo.

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos, independentemente de exame de corpo de delito.

6. A contravenção penal de vias de fato não exige vestígios físicos, sendo a materialidade comprovada por outros meios, como depoimentos e prova testemunhal.

7. O desentranhamento de documentos foi considerado legítimo, pois os elementos eram irrelevantes ao objeto da ação penal e potencialmente ofensivos à dignidade da vítima, além de não causarem prejuízo à defesa.

8. A defesa teve oportunidade de mencionar e ler os documentos desentranhados durante o interrogatório do réu, não havendo comprovação de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação quando em harmonia com outros elementos dos autos
.

2. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de delito, podendo ser comprovada por outros meios probatórios.

3. O desentranhamento de documentos irrelevantes e potencialmente ofensivos à dignidade da vítima não configura cerceamento de defesa, especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 158, 231 e 400-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 893.637/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.008.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.961.811/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

No mesmo sentido
,
é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 24-A DA LEI 11.340/2006 E 147-A DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (“STALKING”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da L. 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A do CP), em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 3 anos de reclusão, regime inicial aberto, além de multa e indenização mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e dolo nas condutas atribuídas ao recorrente, ou se seria caso de absolvição por ausência de prova ou atipicidade material.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório investigativo, e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares.

4. O dolo do agente evidencia-se pelo descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência das quais estava ciente, bem como pela conduta reiterada de vigiar, seguir e intimidar sua ex-companheira, configurando perseguição no sentido do art. 147-A do CP.

5. A palavra da vítima, em crimes cometidos em ambiente doméstico e familiar, assume especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Nos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com demais provas, é suficiente para sustentar a condenação.
2. Configura dolo, ao menos eventual, a conduta de quem, ciente de decisão judicial que o proíbe de se aproximar da vítima, voluntariamente se coloca em situação de descumprimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I e XL; CP, art. 147-A; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.2.2024.

(N.U 1000348-12.2025.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

Ademais, cumpre destacar que o crime de ameaça, previsto no art
.
147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da ameaça, sendo irrelevante a intenção real do agente de concretizá-la. O bem jurídico tutelado é a liberdade individual, a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que são perturbadas pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional.

Em tal contexto, o que se exige para a configuração do tipo penal é que a conduta do agente seja idônea a incutir temor sério e concreto na vítima, abalando sua tranquilidade psíquica, e não a efetiva execução do mal prometido, de sorte que a mera alegação de ausência de intenção real de cumprimento da ameaça não descaracteriza o delito.

No caso em análise, a vítima declarou expressamente que sentiu medo real das ameaças proferidas pelo apelante, o que é suficiente para a configuração do delito.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório judicial
(ID.
312583908
)
, negou a prática do crime, alegando que apenas houve uma discussão entre as partes.
Na mesma oportunidade, a
filha do casal, ouvida como informante, confirmou a existência de uma discussão
entre os pais
, mas afirmou não ter presenciado ameaças
, contudo, neste ponto, deve ser salientado que
a ameaça teria ocorrido durante uma ligação telefônica
para a vítima
, o que explicaria o fato da filha não
o
ter presenciado.

Ademais, a negativa de autoria do apelante, isolada nos autos e contrária ao conjunto probatório, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade penal, mormente
quando confrontada com a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existe dúvida razoável sobre a existência do fato ou sua autoria. O referido princípio só tem aplicação quando há incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não se verifica no caso em análise, em que o conjunto probatório é robusto e harmônico, não deixando dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como presentes os elementos do tipo penal previsto no art
.
147 do Código Penal, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, também não merece acolhimento.

Por certo, consta na denúncia pedido expresso de condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral em favor da vítima, de modo que, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica. Assim, foi plenamente possibilitadoao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à produção de provas, ainda que a defesa tenha optado por não se manifestar de modo específico sobre o pedido ou por não requerer diligências para apuração da capacidade financeira ou extensão do dano.

Ainda que a defesa tenha sustentado a impossibilidade de fixação de indenização por ausência de instrução probatória específica, tal alegação não se sustenta, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
que, n
o julgamento do Tema Repetitivo nº 983, fixou a tese no sentido de que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
.

Assim, estando o pedido expressamente formulado na exordial acusatória, torna-se legítima sua apreciação na sentença penal condenatória, independentemente de dilação probatória específica
, não cabe
ndo
cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, deindenização pordano moral em favor da vítima.

Com relação ao valor arbitradoa título deindenizaçãopor dano moral em favorda vítima– R$2.000,00 (doismil reais)–
,
deve
ser mantido, por estar condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido por ela
, que d
eclarou em juízo
ter ficado “
bem abalada
”
e
“
bem destruída
”
após o ocorrido
.

A defesa alega genericamente a hipossuficiência econômica do apelante, mas não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstre sua incapacidade financeira para arcar com o valor fixado. Inexistem nos autos informações sobre sua renda mensal, profissão, bens móveis ou imóveis, ônus financeiros ou encargos pessoais que possam embasar eventual modulação da quantia arbitrada. Portanto, à míngua de prova mínima nesse sentido, não há como acolher a pretensão subsidiária de redução da indenização.

Saliente-se que não se trata de presunção inversa de capacidade financeira, mas sim de ausência de qualquer alegação fática ou documental idônea que permita concluir pela alegada hipossuficiência, incumbindo à defesa tal ônus, especialmente por se tratar de matéria que demanda prova negativa.

Nesse contexto, não há elementos que justifiquem a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que se mostra adequado e proporcional
considerando a natureza do crime, o abalo psicológico sofrido pela vítima e a finalidade pedagógica da indenização.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
recurso interposto por
F. O. R. M
.

e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025